Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-06.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800052-06.2020.8.14.0063

APELANTE: LUAMAR COMERCIO DE GELO E PESCADOS LTDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, LUAMAR COMERCIO DE GELO E PESCADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DE TEMPESTIVIDADE E PAGAMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Agravo interno que deve ser conhecido, eis que interposto no prazo legal, sendo efetuado o pagamento do preparo.

Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

A decisão agravada restou, suficientemente, fundamentada, concluindo pela conduta abusiva da empresa concessionária de energia elétrica de condicionar a religação da energia elétrica à empresa apelada, diante de dívida pretérita deixada por empresa anteriormente estabelecida no local e que as obrigações de consumo de energia elétrica são daqueles que efetivamente utilizaram e usufruíram o serviço.

Argumentos repetitivos que não enfrentam os fundamentos decisórios.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE VIGIA/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800052-06.2020.8.14.0063

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: LUAMAR COMERCIO DE GELO E PESCADOS LTDA

DECISÃO AGRAVADA: 14078209

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14355777), interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, face a decisão (ID 14078209), proferida em Embargos de Declaração confirmando o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de Apelação (decisão de ID 12101948) interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível Da Comarca de Vigia de Nazaré-Pa, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Indébito e Liminar em Tutela Antecipada de Urgência, julgou procedente

o pedido da empresa autora e julgou improcedente a reconvenção formulada pela empresa requerida.

As decisões monocráticas, ora agravadas, foram ementadas nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA E URGÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA SUPRESSÃO DO VÍCIO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA. OBRIGAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROPTER PERSONAM. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 982, IV, DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e a efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo, o boleto do preparo recursal e o comprovante de pagamento desta última.

2. Não comprovado o preparo na interposição do recurso, com a juntada do relatório de custas no prazo, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível.

3. A obrigação pelo fornecimento de energia elétrica é
propter personam
, ou seja, as obrigações decorrentes do consumo de energia elétrica são daqueles que efetivamente utilizaram e usufruíram do serviço.

4. A sucessão empresarial não se presume, demandando prova cabal, sendo que o fato de uma pessoa jurídica se estabelecer no mesmo imóvel ocupado pela empresa anterior e continuar explorando ramo de atividade comercial semelhante não é suficiente para caracterizar a sucessão empresarial.

5.Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MONOCRATICAMENTE.

1- Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, logo, não há que se falar em omissão ou contradição na decisão quando a demanda fora examinada de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, apenas tendo sido desfavorável ao recorrente.

2- Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

3. Desprovimento dos embargos de declaração.”

Alega o Agravante que a sentença ora recorrida, deve ser reformada em relação à necessidade de aplicação da multa por litigância de má-fé do agravado, pois reconhece ser “
claramente inverídica a afirmação da Requerente de que desconhecia o débito deixado pela empresa anterior quando realizara o contrato de locação comercial
” e que tal fato ensejaria a aplicação de má-fé processual.

Aduz que restou demonstrado que as empresas desenvolvem atividades idênticas, o que acaba por caracterizar a denominada SUCESSÃO COMERCIAL, fato que atrai a aplicação do art. 128, §1ª, incisos I e II da RESOLUÇÃO 414/2010.

Assevera que, no tocante ao instrumento particular de negociação, a sentença foi omissa com relação a motivação de sua nulidade, limitando-se o julgador, tão somente, em declarar a nulidade do termo, sem, no entanto, mencionar qual fato vinculado ao instrumento ensejaria tal nulidade, omissão em que também incorreria a decisão agravada.

Conclui solicitando o conhecimento e provimento do agravo interno para, não havendo juízo de retratação, sejam os autos encaminhados para julgamento do competente órgão colegiado, com a consequente procedência da apelação interposta e reforma de decisão proferida em juízo a quo.

Em contrarrazões, de ID 14789472, o agravado aduz, preliminarmente, ausência de preparo recursal e intempestividade, e no mérito requer o não provimento do agravo interno interposto pela fornecedora de energia elétrica mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Em despacho de ID 16382575 determinou-se a certificação da tempestividade do recurso de Agravo Interno.

Certidão atestando a tempestividade do recurso (ID 16424640).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade, conforme certidão de ID 16424640, e realizado o recolhimento das custas, como se denota dos documentos de ID. 14355778, ID 14355779 e ID 14355780.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, não havendo qualquer nulidade na decisão, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela ausência de responsabilidade da agravada pelo débito de energia elétrica deixado pelo antigo ocupante do imóvel.

Nesse diapasão, irrelevante o fato de a agravada ter conhecimento prévio quanto ao débito de energia elétrica existente, pois a obrigação pelo pagamento do fornecimento de energia elétrica é
propter personam
, ou seja, as obrigações decorrentes do consumo de energia elétrica são daqueles que efetivamente utilizaram e usufruíram do serviço, razão pela qual não há o que se falar em litigância de má-fé.

Quanto aos demais pontos do agravo, verifica-se o debate exaustivo das questões, tanto no julgamento da apelação quanto no julgamento dos aclaratórios, conforme indicam os trechos da decisão recorrida:

“Todavia, a decisão foi clara no sentido de que a empresa concessionária de energia elétrica de forma abusiva condicionou a religação da energia elétrica à empresa apelada, diante de dívida pretérita deixada por empresa anteriormente estabelecida no local e que as obrigações de consumo de energia elétrica são daqueles que efetivamente utilizaram e usufruíram o serviço.

(...)

Outrossim, na decisão embargada constou que a empresa embargada comprovou que as faturas que originaram a dívida são anteriores à assinatura do contrato de locação e o efetivo usuário do

serviço que deve ser responsabilizado pelo débito, ainda que a sentença tenha consignado a ciência do débito deixado pela empresa anterior. Senão vejamos:

“(...)

In casu
, a empresa autora comprovou, que as faturas que originaram a dívida são anteriores à assinatura do contrato, em 03 de julho de 2019, consoante documento de Id. 10740349.

Deste modo, consoante consta na sentença recorrida, deve ser responsabilizado pelo débito o efetivo usuário do serviço, que na hipótese dos autos, não é a empresa autora/apelada, o que dá ensejo à declaração da inexistência do débito em seu favor, referente à Unidade Consumidora nº 3013661110 e fatos anteriores à 05/07/2019, ainda que a sentença tenha consignado a ciência do débito deixado pela empresa anterior quando da realização do contrato de locação pela recorrida, pelo que não se pode falar em litigância de má-fé da empresa apelada.”

Assim, a sentença proferida pelo juízo de origem e confirmada na decisão ora embargada corretamente considerou a inexistência de assunção de dívida no contrato de locação em questão, e sim que restou estipulado que parte do pagamento dos aluguéis seriam direcionados ao adimplemento do débito de energia.

Por fim, sem razão a embargante quanto à ocorrência de sucessão comercial e de que houve supressão da inteligência dos artigos 133 do Código Tributário Nacional, eis que, conforme consta na decisão recorrida, não ficaram demonstrados os pressupostos necessários para o reconhecimento do instituto:

“(...)

Outrossim, sem razão a recorrente quanto à alegação de sucessão empresarial entre a empresa que ocupava o local anteriormente e a apelada por desenvolverem atividades idênticas, o que atrairia a aplicação do artigo 128, §1º, incisos I e II da Resolução 414/2010 e a responsabilidade da apelada pelos débitos diante da continuidade na exploração da mesma atividade econômica.

A sucessão empresarial é caracterizada pela fusão, incorporação ou cisão de pessoas jurídicas, substituindo-se a pessoa jurídica extinta pela sucessora, obrigando-se esta última da defesa dos direitos e interesses da sucedida.

O referido instituto é previsto no artigo 1.146 do Código Civil que dispõe:

‘(...) o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.’

No caso ora analisado, não ficaram suficientemente demonstrados os pressupostos necessários para o reconhecimento do instituto, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, principalmente pelo fato das empresas possuírem números de CNPJ distintos, além de nome de fantasia e razão social.”

Assim, a sucessão empresarial configura situação excepcional, sendo necessária, para tanto, a presença de elementos inequívocos de sua ocorrência. Neste sentido, jurisprudência pátria:

(...)

Desta forma, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria”

Assim mantem-se irretocáveis os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2024